Tribunal: TJSP
Processo: 2220269-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Financeiro Imobiliário
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c/c danos morais e materiais. Decisão que indefere a tutela requerida. Insurgência do autor que alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela com a suspensão do pagamento das parcelas e determinação para que o requerido não inclua seus dados em rol de maus pagadores. Requisitos autorizadores da concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c/c danos morais e materiais. Decisão que indefere a tutela requerida. Insurgência do autor que alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela com a suspensão do pagamento das parcelas e determinação para que o requerido não inclua seus dados em rol de maus pagadores. Requisitos autorizadores da concessão da tutela requerida que estão presentes nos autos. Probabilidade do direito e risco de dano presentes. Súmula 1 do TJSP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.